Tribunal: TJDFT
Processo: 0707176-12.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor da paciente, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Criminal de Samambaia /DF, que negou o pedido de revogação da prisão preventiva da acusada, pela suposta prática dos crimes de associação criminosa e estelionato mediante fraude eletrônica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida a esta Corte consiste em verificar se há possibilidade da revogação da prisão preventiva da paciente, ou a estipulação de medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, diante de suas condições favoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder).
4. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 4.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, afigura-se lícita a custódia cautelar da paciente, que é acusada de integrar associação criminosa especializada em obter empréstimos bancários fraudulentos, e possui, em tese, papel de destaque na organização, gerindo os ganhos ilícitos e dividindo-os com os demais membros da organização.
5. As circunstâncias pessoais favoráveis da paciente, tais como primariedade, residência fixa e trabalho certo não interferem na manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos da custódia cautelar, como no caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem conhecida e denegada.